Tribunal: TJMT
Processo: 1015169-95.2023.8.11.0042
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015169-95.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDMILSON ROZENO DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015169-95.2023.8.11.0042

APELANTE: EDMILSON ROZENO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA PRETENDENDO A ABSOLVIÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO INDISCUTÍVEIS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO IDÔNEO – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – EVIDENTE ENVOLVIMENTO COM A MERCANCIA DE ENTORPECENTES – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MAUS ANTECEDENTES E GRANDE QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA – REGIME FECHADO MANTIDO –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Apresenta-se injustificável o pedido de absolvição do delito de tráfico de droga quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída ao agente.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
[Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas].

A existência de maus antecedentes e a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente
prestam a justificar a fixação da pena-base acima do mínimo legal [art. 59 do CP, e art. 42 da Lei n. 11.343/06], além de recomendar a imposição do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena [art. 33, § 2º e § 3º, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015169-95.2023.8.11.0042

APELANTE: EDMILSON ROZENO DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Edmilson Rozeno dos Santos,
buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá,
que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão, no regime fechado, além do pagamento de 990 (novecentos e noventa) dias-multa, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33 da Lei n. 11.343/06).

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição por ausência de provas, uma vez que não confessou
o crime e as compiladas aos autos são frágeis, impondo-se, por isso, a aplicação do
in dubio pro reo
. Quando não, requer a redução da pena-base e fixação do regime inicial semiaberto.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1015169-95.2023.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante,
Edmilson Rozeno dos Santos
, a prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006], consoante se extrai da peça acusatória:

“No dia 19 de agosto de 2023, por volta das 20h00min, na Rua São João, bairro Santa Laura, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado EDMILSON ROSENO DOS SANTOS, vulgo “Caroço”, foi preso em flagrante delito por ter em depósito drogas, bem como por vender entorpecente ao usuário Joanito Gonçalves da Silva, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta nos autos, a equipe da Força Tática da Polícia Militar (FORÇA 03) estava em patrulhamento tático pelo bairro Osmar Cabral, ocasião em que foram abordados por um transeunte, o qual não quis se identificar, mas delatou para equipe que tinha conhecimento de que havia chegado uma quantidade significativa de drogas na “Boca de Fumo do Caroço”, a qual fica no “grilo” situado no mesmo bairro; informando inclusive que as drogas foram levadas por um motorista de aplicativo, condutor de uma motocicleta, que trazia consigo uma “bag” (bolsa), utilizada em entregas à delivery.

Diante da informação recebida, e considerando que o local denunciado já é conhecido pela polícia como ponto de venda de drogas, a equipe policial se deslocou até a “Boca de Fumo do Caroço”, e ao chegarem ao local, visualizaram um suspeito saindo do local, sendo identificado posteriormente como o usuário Joanito Gonçalves Da Silva. Feita a abordagem e a revista pessoal em Joanito, em posse dele, foram encontradas 03 (três) porções de substância análoga à pasta base de cocaína, as quais estavam em seu bolso.

Entrevistado sobre a origem da droga, o usuário Joanito disse que havia acabado de adquirir as drogas na “boca de fumo do Caroço”, local que seria uma construção em alvenaria, a qual não é fechada por muros ou cerca, e possui acesso livre pela lateral.

Ato contínuo a equipe adentrou no local onde funcionária a “boca de fumo do Caroço”, e logo na entrada visualizaram a pessoa conhecida como “Caroço”, o ora denunciado EDMILSON. De imediato, o denunciado foi abordado e revistado, sendo localizado em sua posse a quantia em dinheiro, no valor de R$149,00 (cento e quarenta e nove reais).

Na sequência, um dos componentes da equipe policial visualizou a “bag” (bolsa) utilizada para entrega à delivery, apresentando as mesmas características repassadas pelo denunciante, o qual havia dito que a droga tinha sido entregue na aludida “boca de fumo” por um motorista de aplicativo, com essa “bag” (bolsa).

Realizada a averiguação da “bag” (bolsa), os policiais encontraram 16 (dezesseis) “tabletes de substância análoga a pasta-base de cocaína. Na aludida “boca de fumo do Caroço”, ainda foram localizadas 10 (dez) porções da mesma substância ilícita, com embalagem semelhante àquelas porções que foram apreendidas com o usuário JOANITO, além de ter sido apreendia uma balança de precisão.

[...]

Destarte, verifica-se que a denúncia recebida pela equipe policial, indicando a casa do denunciado como “boca de fumo do Caroço”, bem como informando que no aludido local haveria expressiva quantidade de drogas que foram entregues por um motoboy, dentro de uma “bag” (bolsa) de entrega, aliada à abordagem do usuário de drogas Joanito, que confirmou para os policiais que havia adquirido entorpecentes encontrados em sua posse no aludido local, somado ao encontro de dinheiro em posse do denunciado, aliada a apreensão da citada “bag” (bolsa) de entrega contendo tabletes de pasta base de cocaína, o encontro de outras porções da mesma substância ilícita, e do encontro de balança de precisão com resquícios de cocaína, tudo localizado na casa de Edmilson, e ainda se considerado a reincidência do denunciado na prática de crimes, conclui-se que as drogas apreendidas se destinavam ao comércio criminoso perpetrado pelo denunciado, e apontam a existência de indícios suficientes de materialidade e autoria na prática do crime de tráfico de drogas, apta a ensejar a instauração de procedimento criminal em desfavor do denunciado Edmilson.

Não obstante a irresignação de fragilidade do acervo probatório, os elementos de convicção coligidos aos autos não deixam margem de dúvidas quanto ao tráfico de drogas imputado ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Termo de Exibição e Apreensão n. 2023.16.335214 e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para
cocaína
, cujo peso totalizou
16,60 quilos
.

No tocante à autoria, encontra-se ela demonstrada nos depoimentos dos policiais, Gabriel Zancheta Ramos, Eduan do Nascimento Campos Fernandes e João Paulo Moura de Arruda, que atuaram na prisão dele, como se vê nestes excertos de suas declarações:

“[...] Que estávamos em patrulhamento tático pela região citada, na região do Santa Laura, Cabral, e fomos abordados por um transeunte que passou a informação que teria chegado uma certa quantidade de entorpecente através de um suposto entregador de Ifood. Que na verdade não era entregador Ifood, era entregador delivery, office boy.
Que ali trata-se de um ponto comercial de entorpecentes
. Que nos deparamos com um segundo suspeito que tinha acabado de sair do local citado. Que de imediato fizemos a abordagem e localizamos uma quantidade de entorpecente no bolso do mesmo. Que perguntamos a origem da droga
e ele disse que tinha acabado de pegar na ‘boca de fumo’ em questão, que era a ‘boca do Caroço’
. Que fizemos o primeiro contato verbal e adentramos a residência para verificar os fatos. Que visualizamos um bag de entregador
e nesse bag tinha uma quantidade de entorpecente.
Que o bag com a droga estava no fundo da residência. Que tinha uma meia água no fundo, que tinha uma televisão e outros objetos. Que visualizamos essa bag. Que quando abrimos vimos que se tratava de uma certa quantidade de entorpecente. Que a gente conhece o informante como ‘X9’. Que o ‘X9’ abordou a viatura e falou: ‘oh estamos cientes que está chegando droga por aqui, ficamos sabendo por transeuntes e queremos repassar a denúncia porque ninguém mais está aguentando esse entra e sai de usuários de entorpecente’. Que falou que a droga tinha chegado na ‘boca do Caroço’.
Que no sistema da polícia tem diversas outras ocorrências vinculadas ao local, é um local conhecido
. Que o usuário estava com a droga no bolso.
Que era pasta-base de cocaína
.
Que se não me engano eram quinze tabletes
. Que ele alega que a droga não era dele. Que vimos o usuário saindo da casa do ‘Caroço’. Que perguntamos a ele de onde de tirou a droga e
ele falou que era do ‘Caroço’
[...]”
(Gabriel Zancheta Ramos – áudio id. 217132805).

“[...] Que estávamos em patrulhamento na região do bairro Liberdade
e um transeunte passou para nós que tinha chegado uma certa quantia de entorpecente na ‘boca do Caroço’, que é conhecida na região por populares
. Que a gente sabia onde era o local. Que a gente deslocou e encontramos alguém saindo da referida boca de fumo. Que fizemos a abordagem e encontramos uma quantidade pequena de entorpecente no bolso.
Que ele saia da ‘Boca do Caroço’
. Que vimos ele saindo. Que a gente indagou o mesmo sobre a origem
e ele disse que era da boca de fumo ali
. Que a gente fez a varredura na ‘Boca do Caroço’ e no fundo da casa encontramos uma mochila,
e dentro da mochila de aplicativo de carregar lanche achamos uma certa quantia de entorpecente. Que eram tabletes
. Que a quantidade certinha não vou lembrar de cabeça.
Que se não me engano era substância análoga à pasta-base
. Que o Edmilson estava na casa. Que me recordo que não tinha mais ninguém na casa.
Que o usuário falou que comprou na ‘Boca do Caroço’
. Que para nós ele falou que comprou lá. Que a ‘boca’ com esse nome era conhecida na região. [...]”
(Eduan do Nascimento Campos Fernandes – áudio id. 217132805).

“[...] Que estávamos pela região do bairro Santa Laura
e fomos informados por um transeunte que teria suspeita que teria acabado de chegar entorpecente na ‘Boca do Caroço’
. Que fomos até o local para tentar fazer a abordagem. Que a residência dele é um pouco isolada. Que começamos a fazer o deslocamento a pé. Que quando estávamos aproximando foi abordado um outro senhor saindo da residência.
Que foi feita a abordagem no mesmo e localizado entorpecente com ele e ele indicou, confirmando que era da ‘Boca do Caroço’. Que ele confirmou que havia comprado o entorpecente na ‘Boca do Caroço’
. Que era poucas porções. Que entramos na residência e fizemos contato com o ‘Caroço’ e ele mentiu o nome dele, a todo momento ele dificultava a checagem.
Que fizemos a busca na residência e foi localizado o restante do entorpecente. Que no fundo da casa foi localizado dentro de uma bolsa de Ifood um entorpecente numa carga maior já guardada
. Que vimos o cidadão saindo da casa do Edmilson.
Que eram quinze tabletes de pasta-base de cocaína
. [...]”
(João Paulo Moura de Arruda – áudio id. 217132805).

No tocante ao tema, a jurisprudência e a doutrina pátria são uníssonas em admitir o testemunho de policiais, que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível, pela só condição profissional deles, desqualificá-lo, especialmente

quando harmônico com as demais provas colhidas nos autos, como se vê nos seguintes arestos:

STJ:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE DE ARMA. ABSOLVIÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. CONDENAÇÃO.
DEPOIMENTO DE POLICIAIS MILITARES. MEIO DE PROVA IDÔNEO
. AGRAVO IMPROVIDO.

1. A Corte de origem, soberana na apreciação da matéria fático-probatória, concluiu pela existência de provas suficientes para a condenação pelo delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, notadamente em razão dos depoimentos de policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual a revisão do julgado encontra óbice na Súmula 7/STJ.

2. O depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova.
[...]”
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

STF:
“[...]
É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações.
[...]”
(HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Por seu turno, o recorrente negou a autoria do crime, afirmando que, de fato, possui o apelido de “Caroço”, mas que é apenas usuário e que nenhuma droga foi localizada em sua residência, sendo ela “plantada” pelos policiais.

Diante desse contexto fático, evidencia-se que a responsabilidade penal atribuída ao réu quanto ao tráfico de drogas tem respaldo e comprovação nas provas dos autos, em especial nos depoimentos dos policiais militares, que narraram, minuciosamente, a diligência policial, inclusive o fato de terem avistado o usuário Joanito Gonçalves saindo com entorpecentes da residência do réu, embora ele não tenha confirmado de quem teria comprado,
“porque dá problema”.

De mais a mais, é pouco crível a versão do recorrente, sobretudo porque os depoimentos dos policiais foram harmônicos tanto em sede policial como em juízo, e não há indícios de que os agentes tiveram a intenção de forjar o flagrante para prejudicá-lo com a imputação falsa de crime, notadamente porque encontrada expressiva quantidade de cocaína [mais de 16 kg] e de uma balança de precisão, circunstâncias que inviabilizam a tese de a droga ter sido implantada pelos policiais.

Nesse contexto, o conjunto probatório se afigura robusto e suficiente para embasar a condenação da recorrente pela prática do tráfico de drogas, tal como reconhecida na sentença, que não merece reparo, neste particular.

Ademais, a
“simples negativa de autoria pelo acusado, desacompanhada de qualquer substrato probante, não prospera diante das declarações fornecidas pelas testemunhas em ambas as fases procedimentais, as quais estão amparadas pelos demais elementos de provas existentes no processo, conjunto suficiente para a manutenção do édito probatório”
[TJMT, Ap. 119136/2015, DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 03/02/2016, Publicado no DJE 15/02/2016].

Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é
“imperiosa a edição do decreto condenatório quando os elementos de convicção jungidos nos autos, notadamente os harmoniosos depoimentos das testemunhas e as circunstâncias da prisão em flagrante dos réus, respaldarem a tese acusatória, a par da frágil e incoerente versão da negativa de autoria ofertada pelos acusados”
[TJMT, Ap. 85436/2014, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 19/11/2014, Publicado no DJE 27/11/2014].

Ressalte-se, em reforço, que, conforme já decidiu esta Câmara, se patenteia
“inviável o pleito absolutório, se comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime; ausentes quaisquer indícios de provas desconstitutivas da veracidade das declarações dos policiais que realizaram a apreensão da droga, e de elementos que permitam acreditar que estivessem eles imputando falsamente a conduta criminosa a pessoa inocente”
[TJMT, Ap. 92872/2010, DRA. GRACIEMA R. DE CARAVELLAS, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2011, Publicado no DJE 24/05/2011].

No que tange ao redimensionamento da reprimenda imposta, também não há modificações a serem realizadas, haja vista que o juízo considerou, adequadamente, desfavoráveis os antecedentes do réu e a quantidade/natureza da droga, em razão da apreensão de
16,60 kg de cocaína
.

O juiz sentenciante foi claro ao
destacar
que ele possuía, na data da sentença, quatro condenações definitivas provenientes do Executivo de Pena n. 0008437-43.2008.811.0042, razão pela qual utilizou três para negativar os antecedentes [nº 0000000-00.0000.0.20.0876, nº 0000000-00.0000.0.20.0412 e nº 0004518-85.2004.8.11.0042], e a outra [nº 0000061-33.2014.8.11.0042] no cálculo da segunda fase dosimétrica, para reconhecer a agravante da reincidência.

Assim, diante da comprovação da existência de diversas condenações criminais transitadas em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento dos maus antecedentes e da reincidência em seu desfavor,
mormente porque foram utilizados executivos de pena distintos para cada uma das etapas dosimétricas
.

De igual modo, no que diz respeito às
circunstâncias do crime
, bem andou o juízo ao considerá-las negativas, uma vez que, segundo Renato Brasileiro de Lima,
“como se trata de crime contra a saúde pública,
quanto mais nociva a substância ou

quanto maior a quantidade de droga apreendida
, maior será o juízo de censura a recair sobre a conduta delituosa
”
(Legislação Criminal Especial Comentada, ibidem, p. 787).

E não destoa a jurisprudência do STJ:

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE AUMENTO EM 2/5 NA PENA-BASE.
VARIEDADE E QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. 400 GRAMAS DE MACONHA - 29 GRAMAS DE COCAÍNA - 2 GRAMAS DE CRACK. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA
. DESPROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DO WRIT. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

[...] 3. Fundamentada a valoração gravosa das circunstâncias do crime, com aumento de 2 anos acima do mínimo legal - fração em 2/5 -, na variedade e quantidade de entorpecentes apreendidos, não se mostra desarrazoada ou desproporcional essa fundamentação. Precedentes
(RCD no HC 558.343/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

Infere-se, portanto, que pelos motivos suso mencionados, reputa-se adequada e proporcional a pena-base imposta pelo juízo singular, qual seja,
8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além do pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa
.

Por fim, quanto ao regime inicial, além de a reprimenda imposta ser superior a oito anos, a condição de reincidente, aliada à presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu [maus antecedentes e quantidade/natureza da droga], recomenda a imposição do regime fechado para cumprimento inicial da pena, nos termos do art. 33, § 2º,
a
, e § 3º, do CP.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024